Tribunal: STF
Processo: RE 191543
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Procuradores
autárquicos que vieram a ter remuneração equivalente à dos
Procuradores do Estado, com base em disposição autonômica. 3.
Situação modificada por outra Resolução do mesmo Instituto, de que
resultou serem os vencimentos fixados em valor inferior. 4. Fatos
ocorridos ainda no regime anterior à Constituição de 1988. 5.
Acórdão local afastou a hipótese de equiparação vedada e reconheceu
a existência de direito adquirido. 6. Ofensa ao art. 98, parágrafo
único da Emenda Constitucional nº 1/1969, a que corresponde a regra
do art. 37, XIII, da Constituição de 1988. 7. Hipótese em que se
caracterizava a figura da equiparação vedada, inexistindo obstáculo
constitucional à fixação dos novos vencimentos dos servidores
autárquicos, sem correspondência com os da pessoa matriz. 8.
Inexistência de direito adquirido a ser mantida, no tempo, a
equivalência vindicada. 9. Impossibilidade de invocar isonomia em
favor dos servidores autárquicos, em face da Súmula 339. 10. Recurso
extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.